Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS. RETENÇÃO DE VALORES. PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. CONSÓRCIO. CABIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EDITAL. REPUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ilegalidade na retenção de valores prevista em norma editalícia que apenas observa o disposto no artigo 2o da Lei Distrital número 4.636/2011 e no artigo 70, parágrafo 3o, da Lei número 13.303/2016.
2. A Lei número 8.666/1993 (Lei de Licitações) não se aplica subsidiariamente, de forma absoluta e automática, aos contratos regidos pela Lei número 13.303/2016 (Lei das Empresas Estatais), conforme orientação do Enunciado número 17, aprovado na I Jornada de Direito Administrativo, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, em agosto de 2020.
3. Desnecessária a republicação de Edital, em razão de correção de mero erro material de norma editalícia, incapaz de afetar a participação de interessados no certame.
4. A declaração de nulidade em processo licitatório exige a comprovação de prejuízo da parte interessada.
5. Recurso conhecido e não provido.